Tribunal: TJMT
Processo: 0059600-55.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059600-55.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (APELADO), FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), RANDAL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 359.919.138-70 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (APELANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), CLYBAS CORREA ROCHA NETO - CPF: 352.413.328-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (APELANTE), RANDAL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 359.919.138-70 (ADVOGADO), FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (APELADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO CONHECIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. ART. 17 DA LEI 11.101/2005. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A. e pela Clarion S.A. Agroindustrial - em recuperação judicial - contra decisão que julgou impugnação de crédito no processo de soerguimento empresarial, buscando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de recurso de apelação contra decisão que julga impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial, diante da previsão expressa do art. 17 da Lei 11.101/2005, e se seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 17 da Lei 11.101/2005 prevê expressamente que da decisão sobre impugnação de crédito cabe agravo de instrumento, não havendo margem para interpretação diversa.

A interposição de apelação, diante da clareza da lei e da jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do STJ pacificou que não se aplica a fungibilidade quando há previsão legal expressa do recurso cabível, pois inexiste dúvida objetiva.

No caso, a própria apelante Clarion S.A. Agroindustrial já havia interposto agravo de instrumento contra a mesma decisão, revelando ciência inequívoca do meio recursal adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Da decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência cabe exclusivamente agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005.

A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A ciência inequívoca do recurso cabível impede qualquer alegação de dúvida objetiva quanto à via processual adequada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 17; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
219866/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 15.03.2016,
DJe
28.03.2016; STJ, REsp 2147815, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 29.11.2024; TJ-MT, N.U 1046066-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.07.2024; TJ-PR, Apelação Cível 0015919-69.2022.8.16.0185, Rel. Desª Subst.
Dilmari
Helena Kessler, j. 19.01.2024; TJ-MG,
AgInt
Cv 50224109120178130079, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
0059600-55.2014.8.11.0041

APELANTES:

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A.
/
CLARION
S/A AGROINDUSTRIAL

APELADAS:
GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A.
/ CLARION
S/A AGROINDUSTRIAL

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecursos de
A
pelação interpostos por MASSA FALIDA DA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A. (ID nº 287703955) e por CLARION S.A. AGROINDUSTRIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID nº 287703962), contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito proposto pela Clarion em face da Massa Falida da Grupal Agroindustrial.

A sentença de primeiro grau (ID nº 287703943) julgou improcedente o pedido inicial com resolução de mérito, fundamentando que, com a convolação da recuperação judicial da Grupal em falência, não há mais se falar em exclusão de parte do crédito da relação de credores ou discussão acerca da submissão ou não do crédito aos efeitos da recuperação judicial. Na decisão originária, houve condenação da Impugnante em honorários advocatícios.

Após oposição de embargos de declaração pela Clarion e pelo Administrador Judicial, a decisão foi integrada para afastar a condenação em verbas honorárias, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido inicial.

Em suas razões recursais, a
Massa Falida da Grupal Agroindustrial

sustenta, em síntese, que é clara a existência de litigiosidade com contraditório efetivo, resistência à pretensão e atuação reiterada do administrador judicial, justificando assim a manutenção dos honorários sucumbenciais em favor da Massa Falida. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão que afastou a condenação da Impugnante em honorários advocatícios.

Por sua vez, em suas razões recursais, a
Clarion S.A. Agroindustrial
alega, em síntese, que
crédito objeto da impugnação
é
oriundo de contrato de arrendamento industrial de imóveis e bens móveis (parque fabril), pertencentes à Apelante;
o
s alugu
eres
vencidos antes da data da quebra dev
em
ser incluídos no rol dos credores privilegiados, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005;
os
valores que vence
m
posteriormente à quebra devem ser classificados como extraconcursais, no total de R$ 450.000,00
. Postulou
a concessão da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

A Massa Falida da Grupal Agroindustrial, em suas contrarrazões ao recurso da Clarion (ID nº 287703968), suscita preliminarmente
o
não conhecimento do recurso em razão da anterioridade do Agravo de Instrumento nº 1011831-74.2025.8.11.0000, interposto pela mesma parte contra a mesma decisão, com idênticas razões;
a
ausência de recolhimento de custas e insuficiência de documentos para comprovação da necessidade de concessão da justiça gratuita.

No mérito, defende a manutenção da sentença quanto à improcedência da impugnação, argumentando que a
extraconcursalidade
prevista no §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005 é conferida apenas ao crédito garantido fiduciariamente por determinado bem, não se aplicando ao caso concreto.

A Clarion S.A. Agroindustrial
, em suas contrarrazões ao recurso da Massa Falida (ID nº 287703969), pugna pela rejeição liminar do recurso, alegando que o §8º do art. 7º-A da Lei 11.101/2005 prevê expressamente a não incidência de honorários sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito.

O Ministério Público Estadual opinou pelo não conhecimento dos recursos (ID nº 303183391), fundamentando que o art. 17 da Lei 11.101/2005 prevê expressamente que da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo, constituindo erro grosseiro a interposição de apelação, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

De plano, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público Estadual quanto à inadequação da via eleita por ambos os recorrentes.

Com efeito, o art. 17 da Lei 11.101/2005 estabelece expressamente que:
"Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo."

A norma é cristalina quanto ao recurso cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em processo de recuperação judicial e falência, independentemente de se tratar de decisão que extingue o feito com resolução de mérito.

Nesse contexto, a interposição de apelação no presente caso configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Este Tribunal já se manifestou reiteradamente nesse sentido
:

"APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 "CAPUT", DA LEI N. 11.101/2005 - ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Em se tratando de pedido de habilitação de crédito, em recuperação judicial, o art. 17, "caput", da Lei 11.101/2005 dispõe que "Da decisão judicial sobre impugnação caberá agravo". Desse modo, a lei é clara e expressa, não dando margem a qualquer dúvida quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro e inescusável, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade. Diante da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao recurso cabível contra decisão que extingue a Habilitação de Crédito, em recuperação judicial, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado, de modo não deve ser conhecido o recurso de apelação, por inadequação da via eleita."
(N.U 1046066-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Pu
blicado
n
o DJE 31/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SUPERMERCADOS TISSI). DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E DETERMINOU A EXCLUSÃO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO TITULARIZADAS PELA APELANTE (COOPERATIVA SICREDI) DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA
APELADA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA. PLEITO DE REFORMA PARA QUE TODOS OS TÍTULOS MENCIONADOS NA INICIAL SEJAM EXCLUÍDOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DA DECISÃO QUE JULGA A HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO CABE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NO ART. 17, DA LEI Nº 11.101/2005. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, INCISO III
, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.” (TJ-PR 0015919-69.2022 .8.16.0185 Curitiba, Relator.: Desembargadora Substituta
Dilmari
Helena Kessler, Data de Julgamento: 19/01/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/01/2024)

“Agravo interno - Recuperação judicial - Habilitação de crédito retardatária - Processamento na forma de impugnação - Decisão que resolve o incidente - Recurso cabível - Agravo de instrumento - Apelação cível - Recurso impróprio - Erro grosseiro - Princípio da fungibilidade - Inaplicabilidade - Recurso ao qual se nega provimento. 1. A habilitação de crédito retardatária será processada nos mesmos moldes da impugnação.
2.
O recurso cabível contra a decisão que decide o incidente de impugnação na recuperação judicial é o agravo de instrumento (art. 17 da Lei 11.101, de 2005).
3.
A interposição de recurso de apelação contra decisão que decide a habilitação de crédito retardatária denota erro grosseiro, não merecendo amparo do princípio da fungibilidade recursal, sendo imperioso o seu não conhecimento
.”

(
TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50224109120178130079 1.0000.24 .160903-1/002, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 24/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/07/2024)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que revela erro grosseiro o aviamento do recurso de apelação em casos como o presente, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA
JULGADA.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO
GROSSEIRO.
1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2.
Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo
falimentar.
3. Agravo regimental desprovido
.
”
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 219866 SP 2012/0174201-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2016)
(grifei)

No mesmo sentido:
REsp: 2147815, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/11/2024
.

Ressalte-se, ainda, que no caso específico da Clarion S.A. Agroindustrial, conforme apontado nas contrarrazões da Massa Falida, a própria Apelante demonstrou ciência quanto ao recurso cabível, tanto que interpôs, contra a mesma decisão, o Agravo de Instrumento nº 1011831-74.2025.8.11.0000, conforme comprovado nos autos (ID nº 190274099).

Assim, em face da manifesta inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento de ambos os recursos de apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos pela MASSA FALIDA DA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A. e pela CLARION S.A. AGROINDUSTRIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025